Tribunal: STF
Processo: AI 580175
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ARESTO IMPUGNADO, BEM COMO DO INTEIRO
   TEOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇAS ESSENCIAIS, NOS TERMOS DO §
   1º DO ART. 544 DO CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as
   peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação
   do instrumento, por cuja deficiência responde.
Agravo
   desprovido.